Tribunal: TJMT
Processo: 0006366-61.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006366-61.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ERLITA DE APULA AGUIAR - CPF: 174.829.331-15 (APELADO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MEDICAMENTOS NÃO INCLUSO NA LISTA DO SUS - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO - RESP 1.657.156/RJ - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA GENÉRICA - INOCORRÊNCIA - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO POR OUTRO INTEGRANTE DA LISTA DO SUS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO - INADEQUAÇÃO DESCRITA NO LAUDO MÉDICO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não cabe a aplicação da tese fixada no julgamento no Resp. nº 1.657.156-RJ, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos. Assim, a exigência cumulativa dos requisitos previstos no REsp 1.657.156/RJ para a concessão de medicamentos somente é possível nas ações interpostas após a publicação do acórdão, ou seja, 04.05.2018, não se aplicando ao caso em comento, cuja ação foi proposta em 12/02/2014.

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3. "[...]
em demandas de saúde é comum a impossibilidade de se verificar, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, em virtude de possíveis complicações, ou, alterações no estado de saúde da parte Autora, logo, in casu, não se pode considerar incerta ou genérica a sentença que impõe aos Requeridos a disponibilização da realização de todos os procedimentos médicos necessários, inclusive os medicamentos e eventuais exames ao paciente.
(N.U 1004282-36.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

4.
Havendo provas nos autos que demonstram claramente que o medicamento anteriormente utilizado pela
autora, conforme relato médico, passou a não produzir os efeitos desejados na paciente, o que resultou na prescrição do medicamento pelo demandado, sem que o Apelante indique qual outro fármaco estaria apto a substituí-lo, incabível a troca sem a orientação clínica para tanto.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0006366-61.2014.811.0041 (865996) ajuizada por
ERLITA DE PAULA AGUIAR
-

assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
em desfavor do apelante, visando a obtenção do medicamento
DABIGATRANA 150 mg,
a substituída diagnosticada com fibrilação atrial (arritmia cardíaca crônica), conforme declaração médica (id. 2191216 - p.21).

A referida sentença julgou procedente o pedido inicial, ratificando a medida liminar, para determinar que o Apelante assegure à Autora a devida assistência, conforme indicação do médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, disponibilizando todos os necessários recursos para a realização do tratamento, julgando extinto o processo com resolução do mérito, sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais
.

O Apelante recorre da sentença sustentando a sua irresignação, requerendo efeito suspensivo do apelo em face da afetação do REsp 1.657.156/ RJ, uma vez que o medicamento vindicado não consta na lista da Assistência Farmacêutica do SUS.

Alega que o SUS fornece medicamento com custo menor, eficácia semelhante e que poderia ser utilizado no tratamento da parte Autora, não havendo provas de que este n
ão pode substituir o medicamento solicitado pela parte autora.

Alega que o medicamento não integra a lista da assistência farmacêutica, que existem alternativas fornecidas pelo SUS, e não há provas quando a ineficácia dos medicamentos dispensados pelo SUS.

Assevera que a sentença é incerta, genérica e indeterminada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de dar-lhe provimento, retificando-se a r. sentença para julgar improcedente o pedido feito pela parte autora, tendo em vista a não previsão de entrega do medicamento pleiteado nos protocolos clínicos do SUS. Alternativamente, requer a retificação da parte dispositiva da sentença para que seja fixada uma obrigação certa e determinada ao Recorrente, qual seja, o tipo de medicamento que deve ser fornecido.

Nas contrarrazões, o Apelado/Autor rebate os argumentos do Apelante, pugnando pela manutenção da sentença, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, se manifestou pelo parcial provimento do apelo, para determinar que o ente requerido forneça o medicamento disponibilizado pela Assistência Farmacêutica Pública (id 2365053).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, entendo como prejudicado o pedido de suspensão do processo, em decorrência do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, eis que houve o pronunciamento judicial acerca da matéria no REsp 1.657.156/RJ, restando assim ementado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos
: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2. Alegações da recorrente:
Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106).
Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

5.
Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

De outra feita, resta ressaltar que não cabe a aplicação da tese fixada no julgamento no Resp. nº 1.657.156-RJ, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos e assentou:

“[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.
[...].” (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).

Dessa forma, a exigência cumulativa dos requisitos supracitados para a concessão de medicamentos somente é possível nas ações interpostas após a publicação do acórdão, ou seja, 04.05.2018, não se aplicando ao caso em comento, cuja ação foi proposta em 12/02/2014.

Portanto, incabível o acolhimento do pedido de suspensão formulado nos autos.

Passo à análise do mérito recursal.

Segundo depreende-se dos autos, a Apelada foi diagnosticada com fibrilação arterial, não tendo condições de custear os medicamentos, sendo regulada pelo SUS através do nº 898 0012 0663 9352.

Em decorrência de sua patologia, foi prescrito à Apelada o uso do medicamento DABIGATRANA 150 mg que, segundo o NAT, é indicado para o seu tratamento, não tendo sido apresentados exames que comprovem ao agravamento do seu estado de saúde (Id. 2191289 – p. 28).

O direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Quanto ao argumento de sentença genérica, razão não assiste ao Apelante, ao passo que o pedido inicial visava a concessão de tutela especifica de urgência, consistente no fornecimento do medicamento DABIGATRAMA 150 mg, sob a alegação de ser a melhor forma de prevenir a ocorrência do evento embólico que pode ser fatal.

Em que pese o alegado pelo Recorrente, a tese não pode ser acolhida, ao passo que a sentença traz, em sua parte dispositiva, justamente o acolhimento do pedido contido na inicial, ao ratificar a concessão da liminar outrora concedida.

Acerca da impossibilidade de acolhimento da tese de pedido genérico, posicionou-se esta Corte de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DIREITO À SAÚDE – UTI AÉREA E DEMAIS PROCEDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO ESTAVA COMPROVADA A NECESSIDADE E UTILIDADE DA DEMANDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7º, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793).

É indubitável o interesse do Autor em ingressar com a presente demanda, vez que estava comprovado, por documento médico, a necessidade da disponibilização de UTI, em regime de urgência, e a gravidade do seu estado de saúde, não havendo que se falar em ausência do interesse de agir.

Ressalto que, apesar do Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral da questão referente aos honorários advocatícios às Defensorias Públicas, no Recurso Extraordinário n. 1140005/RJ, o Ministro Relator não determinou a suspensão do trâmite de todos os processos que versam sobre o tema, assim, não há motivos para se determinar a suspensão do presente processo.

A Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

Rememoro que, em demandas de saúde é comum a impossibilidade de se verificar, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, em virtude de possíveis complicações, ou, alterações no estado de saúde da parte Autora, logo, in casu, não se pode considerar incerta ou genérica a sentença que impõe aos Requeridos

a disponibilização da

realização de todos os procedimentos médicos necessários, inclusive os medicamentos e eventuais exames ao paciente.
(N.U 1004282-36.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Quanto ao pedido de fornecimento de medicamento diverso, incluso na lista do SUS, entendo que não é caso de sua substituição.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO alega a possibilidade de que o fármaco indicado seja substituído por outras alternativas fornecidas pelo SUS, contudo não as indica, apenas aduz que o SUS fornece outros medicamentos que poderiam ser utilizados no tratamento da Autora, e que somente seria devida a dispensação do medicamento demandado se demonstrada a imprescindibilidade deste.

Há que se ressaltar que o medicamento não foi incorporado ao SUS pela CONITEC, nem mesmo foi indicado outro medicamento no parecer do NAT para que fosse substituto do requerido.

Há provas nos autos, que demonstram claramente que o medicamento anteriormente utilizado pela autora, conforme relato médico, passou a não ser mais bem aceito, portanto o médico assistente optou por modificar o medicamento pelo demandado, deixando claro a sua imprescindibilidade,
litteris
:

“[...] Em tratamento de arritmia crônica. Já foi

tentado uso de marevan, porem o mesmo teve que ser suspenso pelo alto risco de complicação. Na ocasião foi optado pro tratar com baigatran, o qual o paciente tem mostrado excelente adaptação até o presente. Tal tratamento é de suma importância para o paciente para evitar eventos embólicos tal como acidente vascular encefálico dentro os quais poderão resulta em óbito. Esta medicação deverá ser mantida indefinidamente. [...]” (id. 2191216).

Quanto à impossibilidade de substituição do fármaco, ante a inexistência de prescrição clínica, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

MINISTÉRIO PÚBLICO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL -

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –

DICLORIDRATO DE BETAISTINA

- SENTENÇA EXTINTIVA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O interesse de agir esta evidenciado quando a parte tem uma pretensão indeferida, cujo conflito de interesse autoriza o ajuizamento de uma demanda

em busca do provimento jurisdicional que lhe garanta o acesso ao direito que lhe foi negado.

Comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito no receituário do paciente, por meio de relatório médico, que revela o uso e a ineficácia de outros fármacos, a sentença deve ser reformada a fim de se reconhecer o interesse da parte substituída a buscar em juízo a tutela que lhe garanta o acesso ao medicamento que lhe foi negado.

Recurso provido, sentença anulada.

(N.U 0001271-92.2017.8.11.0090, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – XELODA – TRATAMENTO CÂNCER - PESSOA HIPOSSUFICIENTE – TEMA 106 – CRITERIOS DEFINIDOS - ARGUMENTOS RECURSAIS REFUTADOS – LIMINAR CUMPRIDA PELO ESTADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS

2. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.

3. Recurso desprovido. (N.U 0006757-50.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1657156/RJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — IMPRESCINDIBILIDADE — COMPROVAÇÃO.

Observados os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no que se refere a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS e,
comprovada a imprescindibilidade de sua utilização no tratamento de criança acometida de transtorno do espetro autista, transtornos hipercinéticos e esquizofrenia, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Recurso não provido. (N.U 1001268-50.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020